Tribunal: TJDFT
Processo: 0717070-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente tecer as razões de seu inconformismo, confrontando os fundamentos da decisão impugnada (artigo 1.010 do CPC). No caso, verifica-se que há correlação lógica entre os argumentos recursais, e as razões do recurso se revelam adequadas para combater o pronunciamento judicial recorrido. Preliminar rejeitada.
2. O pleito recursal se limita à majoração do valor a título de danos morais. O montante a ser fixado a esse título deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade à ofensa, considerando as peculiaridades do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. “Quantum” fixado a esse título na origem - R$ 3.000,00 (três mil reais) - que atende os requisitos para tal mister.
3. Apelação cível conhecida e não provida.